Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-70.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701007-70.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABEL DA SILVA APELADO: IVALDO CARNEIRO DE SOUZA, JOSE CARNEIRO DE SOUZA, IVONETE CARNEIRO DE SOUZA, ISRAEL CARNEIRO DE SOUZA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Intime-se a parte apelada Israel Carneiro de Souza para apresentar, no derradeiro prazo de dez (10) dias, os termos do acordo a ser celebrado (ID no 60929338), tendo em vista a anuência da parte apelante e a renúncia aos honorários advocatícios de sucumbência pela Defensoria Pública do Distrito Federal, após autorização interna do órgão competente, para viabilizar a transação nesta instância recursal (ID no 57474876). Apresentada a proposta, intime-se a parte apelante para se manifestar, no mesmo prazo de dez (10) dias. A ausência de manifestação por qualquer das partes, nos termos e para os fins acima descritos, implicará a desistência da autocomposição como forma de resolução consensual do conflito, com a consequente conclusão dos autos para julgamento do apelo interposto. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator